Tribunal: TJMT
Processo: 0007193-64.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007193-64.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA - CPF: 226.440.401-91 (EMBARGANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), EURLPEDES CONSTANCIO DE ANDRADE (ASSISTENTE), Edvaldo Henrique de Almeida (ASSISTENTE), Antonio Idalecio Femandes (ASSISTENTE), Marcilio Ferreira kerche (ASSISTENTE), Luzenir Lima de Oliveira (ASSISTENTE), RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ASSISTE
NTE), LAURO MENDES FILHO (ASSISTENTE), MARCOS CATALANO CORREA (ASSISTENTE), FABIO ROSA NEVES PACHECO - CPF: 915.430.611-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Corrupção ativa. omissão. Primariedade e regime inicial de cumprimento da pena. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa de condenado pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para readequar as penas aplicadas.

2. A defesa alega omissão no julgado quanto à consideração da primariedade do embargante na dosimetria da pena e à fixação do regime inicial semiaberto, pleiteando manifestação expressa sobre tais pontos, com fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da primariedade do embargante na readequação da pena; e (ii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena foi devidamente fundamentado e considerado no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem à reapreciação de fundamentos adotados no acórdão.

5. A primariedade foi devidamente considerada e expressamente afastada como fundamento para redução da pena, por não configurar circunstância atenuante, conforme explicitado no voto condutor.

6. O regime inicial semiaberto foi fixado expressamente no acórdão embargado, demonstrando ausência de omissão sobre o tema.

7. As questões suscitadas não configuram quaisquer das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A primariedade do réu, quando não configurada como circunstância atenuante, pode ser considerada de forma neutra na dosimetria da pena, sem implicar obrigatória redução. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, quando expressamente definida no acórdão, afasta a alegação de omissão nos embargos de declaração.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 333.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos pela defesa de
Carlos Evandro Lopes Holanda
, em adversidade ao acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação n. 0007193-64.2017.8.11.0042.

Segundo a defesa, em suas razões (Id. 300391399), houve omissão no julgado, uma vez que não foi levada a efeito a primariedade do embargante, no momento do redimensionamento das reprimendas aplicadas.

Em abono a seus argumentos, alega que
“a primariedade na conduta criminosa trás consigo a redução da pena, bem como a resposta pelo crime no regime semiaberto, sendo algo consolidado pelo próprio STJ.”

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento da presente recurso, para que esta Corte, manifeste-se
“explicitamente acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
rejeição
dos aclaratórios, sustentando, em síntese, que não há qualquer omissão no julgado, bem como o embargante busca apenas
“a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas à exaustão no julgamento do Recurso de Apelação Criminal ora embargado, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam.”
(Id. 31079868, p. 6).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Carlos Evandro Lopes Holanda
, contra o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n. 0007193-64.2017.8.11.0042, julgado por esta Segunda Câmara Criminal, no dia 8.7.2025 (Id. 299401379), que, nos termos do voto de minha relatoria, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo, nos termos da ementa que transcrevo:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Corrupção ativa. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Provas seguras. Readequação das penas. Viabilidade. Provimento parcial do recurso. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática de crimes de corrupção ativa (art. 333, caput, do CP). 2. A defesa arguiu preliminares de nulidades processuais por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de oitiva de testemunha e de prazo para manifestação sobre diligências finais, e requereu, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por indeferimento do pedido de oitiva de testemunha da defesa, tendo em vista a ausência de diligência eficaz para localização; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prazo para requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP; e (iii) analisar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação; e, (iv) verificar se as penas fixadas na sentença foram devidamente fundamentadas e se comportam readequação. III. Razões de decidir 4. A alegação de cerceamento de defesa pela não oitiva de uma das testemunhas arroladas pela defesa não procede, pois não apresentou endereço hábil para intimação, apesar de sucessivas oportunidades concedidas pelo Juízo, o que inviabilizou o ato de intimação, por quatro vezes, e a fase de instrução processual não pode perdurar ad eternum, por ineficácia do próprio acusado. 5. Não há nulidade por indeferimento de prazo para requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP, pois o momento para tanto é o encerramento da audiência de instrução, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais pátrios. 6. As provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das testemunhas sob o crivo do contraditório, as imagens gravadas por câmeras de monitoramento e documentos apreendidos, são coerentes e suficientes para sustentar a condenação, não havendo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados. 7. A sentença, embora correta quanto à condenação, apresentou fundamentação deficiente na individualização das penas para parte dos fatos, e incorreu em bis in idem ao valorar a quantidade de delitos na primeira fase da dosimetria e também aplicar o concurso de crimes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar as reprimendas aplicadas, fixando a pena definitiva em 7 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão, e 36 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento de pedido reiterado de oitiva de testemunha, quando a parte, por diversas vezes, não apresenta endereço correto ou meios para intimação da testemunha. 2. A fase do art. 402 do CPP não comporta abertura de prazo para requerimento de diligências. 3. As declarações seguras e correntes de testemunhas, ouvidas em ambas as fases processuais, aliadas a outros elementos probatórios, permite confirmar o édito condenatório. 4. A quantidade de ilícitos não pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria quando já considerada no concurso de crimes, sob pena de bis in idem.” (...).”

Ainda assim, a defesa opôs os presentes embargos, com fins de prequestionamento, alegando omissão no julgado, pois, sob sua ótica, não foi levada a efeito a primariedade do embargante, no momento do redimensionamento das reprimendas aplicadas, e, portanto, deve o colegiado se manifestar expressamente a respeito, inclusive acerca do regime semiaberto mantido.

Entretanto, sem razão alguma.

Como se sabe, os embargos declaratórios visam ver suprida eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão, exigindo, portanto, que esteja embasado em um de tais pressupostos, e, sobretudo, deve a alegação ser posta de modo claro e compreensível no recurso.

Dito isso, no caso em comento, os argumentos não se prestam para apontar eventual omissão do decisum, de sorte que, como exposto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a bem da verdade, o embargante visa tão somente a rediscussão da matéria já amplamente analisada no acórdão embargado.

Destaco que ficou devidamente observado da leitura do acórdão que foi procedido reexame da pena-base, bem como ela recebeu a devida readequação.

Aliás, embora não consta especificamente a conclusão a respeito da invocada primariedade do apelante/embargante, ressalto que no voto condutor, de minha relatoria, a matéria foi devidamente analisada, restando assim rechaçada:

“(...) Em caráter alternativo, a defesa busca a redução das reprimendas basilares ao mínimo legal, “por ser o apelante primário”, ou, subsidiariamente, seja obedecido o acréscimo na fração de 1/6.

Nesse ponto, não posso deixar de registrar a claudicância defensiva, pois ser primário e não possuir antecedentes criminais não implica em redução de pena, devendo apenas ser considerada neutra referida circunstância, seja na primeira ou segunda fase.”
(Id. 299401379, p. 20).

Igualmente em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, conquanto na sentença tenha sido aplicado o regime fechado, observa-se que, com a retificação da reprimenda, nesta segunda instância, foi estabelecido o regime inicial semiaberto, conforme consta da leitura da ementa supratranscrita, o que torna no mínimo incompreensível a arguição.

Portanto, sem necessidade de delongas, observa-se facialmente que as matérias trazidas nos aclaratórios foram devidamente apreciadas, desmerecendo demais ilações exaustivas.

Não há cogitar em desconsideração de provas existentes nos autos, ou de matéria Constitucional ou de Lei Federal, razão pela qual afirmo que o teor do acórdão não padece das omissões indicadas pelo embargante, de sorte que outra há de ser a via recursal eleita pelo embargante, não o presente recurso de embargos de declaração.

Pelo exposto, portanto, concluo que a irresignação defensiva não se funda nas condições exigidas pelo artigo 620 do Código de Processo Penal, sendo certo que os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, e tão pouco de rediscussão quanto à reprimenda já readequada, de modo que, a pretensão aqui não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025